Tribunal: TJSP
Processo: 1013163-31.2022.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Questionamento referente aplicação da verba honorária sucumbencial – Indicação de omissão – Não caracterização – Decisão que ratificou a de primeiro grau no tocante a imposição da verba, em grau reduzido e com destino único de responsabilidade – Alteração mínima do resultado comportando, ao que se apura, clara observação no tocante ao tempo de vigência como sendo

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Questionamento referente aplicação da verba honorária sucumbencial – Indicação de omissão – Não caracterização – Decisão que ratificou a de primeiro grau no tocante a imposição da verba, em grau reduzido e com destino único de responsabilidade – Alteração mínima do resultado comportando, ao que se apura, clara observação no tocante ao tempo de vigência como sendo indeterminado – - Alteração, portanto, que não se sustenta – Inconformismo da parte interessada que não redunda na compreensão de omissão – Inviabilidade de alteração do julgado – Prequestionamento, de outra parte, a dispensar, diante natureza do tema, o recurso trazido – Condições previstas pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil não indicadas ou observadas – Nada a declarar, cumprindo a parte atentar para o disposto pelo artigo 1.025, do estatuto apontado – Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.